Tribunal: TJMT
Processo: 1016291-80.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016291-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (AGRAVADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PENHORA DOS LUCROS DAS EMPRESAS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PRETENSÃO DE IMEDIATA PENHORA DOS DIVIDENDOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “
se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
”.

No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Cód. nº 92114, distribuída em face de JOSÉ LUIZ PICOLO E OUTRA, indeferiu a realização de penhora dos lucros das empresas de propriedade dos executados sob o entendimento de que não teria sido demonstrado nos autos a inexistência de outros bens passíveis de penhora.

Em suas razões, o banco agravante informa que executa uma dívida no valor de R$36.690.03 (trinta e seis mil, seiscentos e nove reais e três centavos) há aproximadamente sete anos, demanda na qual os recorridos foram citados e permaneceram inertes e que, realizadas inúmeras pesquisas a fim de localizar bens passíveis de penhora, todas restaram infrutíferas.

Sustenta que é possível a penhora de dividendos, conforme previsto no art. 1.026 do Código Civil, o que não se confunde com penhora de faturamento, fixado no art. 866 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, para ser determinada a imediata penhora dos dividendos pertencentes ao recorrido José. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da penhora pleiteada.

Efeito ativo indeferido (Decisão de ID n. 54121983).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID n. 57117960).

Sem informações pelo Juízo
a quo
(Certidão de ID n. 57936987).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que a parte agravante, BANCO SANTANDER S. A., visa receber da parte agravada, JOSÉ LUIZ PICOLO E OUTRA, uma dívida no valor de R$36.690.03 (trinta e seis mil, seiscentos e nove reais e três centavos) há aproximadamente sete anos.

Transcorrendo a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL originária, após requerimento dos exequentes, o Juízo
a quo
indeferiu a realização de penhora dos lucros das empresas de propriedade dos executados sob o entendimento de que não teria sido demonstrado nos autos a inexistência de outros bens passíveis de penhora, decisão esta objeto do vertente recurso.

Pois bem.

É cediço que em relação a penhora sobre o faturamento e ativos financeiros das pessoas jurídicas de propriedade dos agravados, mesmo no caso de microempresário individual, faz-se necessária a avaliação das diligências já realizadas nos autos, uma vez que a medida é excepcional, pressupondo o esgotamento de outros meios menos gravosos.

A esse respeito, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE BEM IMÓVEL SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EXECUTADA – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSIVEIS DE PENHORA
– RECURSO PROVIDO. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.
A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades” (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) (N.U 1010017-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DA PENHORA DE 30% SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. MANUTENÇÃO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS OUTROS MEIOS POSSÍVEIS DE PENHORA. NÃO VERIFICAÇÃO NESTES AUTOS.
ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional e só tem cabimento quando: a) simultaneamente, o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes para saldar o débito exeqüendo; exista indicação de administrador e plano de pagamento; e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
Por ora, não se verificando o esgotamento de outras diligências, menos gravosas ao devedor, a fim de perquirir bens passíveis de penhora, o indeferimento da penhora sobre o faturamento da empresa agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0009040-24.2019.8.16.0000 - Mangueirinha - Rel.: Shiroshi Yendo - J. 08.05.2019) (grifo nosso)

Postas essas considerações, observa-se que não foram realizadas maiores diligências pelos exequentes, ora recorrentes, no sentido de apresentar outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.

Portanto, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento das pessoas jurídicas de propriedade dos executados, ora recorridos, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito em busca dos devedores (pessoas físicas), tendo em vista que não foi atendido ao disposto nos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 835. “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - ;percentual do faturamento de empresa devedora

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz .poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel”. (grifo nosso)

Diante disso, e considerando que no caso concreto não houve suficiente busca por outros meios de penhora menos gravosos, há de se manter a decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020